Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708693-77.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MASUMI OTA YIDA RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS. AGÊNCIA DE VIAGEM E/OU TURISMO. SUPERVENIENTE AGRAVAMENTO DA COVID-19. PANDEMIA. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA UNILATERAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. TEORIA DA IMPREVISÃO MITIGADA PELA LEI N. 14.046/2020. LEGISLAÇÃO EMERGENCIAL COM FULCRO NA ATENUAÇÃO DA CRISE NOS SETORES DE TURISMO E CULTURA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS INDEVIDA QUANDO OPORTUNIZADA A REMARCAÇÃO DOS BILHETES OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÈDITO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pela parte autora em razão da aquisição de passagens aéreas, não usufruídas em decorrência da atual pandemia, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. 2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente apreciado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora adquiriu, mediante intermediação da empresa ré, passagens aéreas (ID 26496761) com destino à Miami-EUA, ida (25.03.2020) e volta (03.04.2020), a ser operado pela empresa aérea América Airlines, empresa que não faz parte da presente relação processual. Sucessivamente, em razão do surgimento da pandemia, a parte autora solicitou à agência de viagens o cancelamento e o consequente reembolso do valor pago, o que não foi atendido, muito embora tenha sido oportunizado à consumidora a remarcação da viagem, fato este incontroverso. 4. Conquanto configure direito básico do consumidor a revisão contratual decorrente de fato superveniente que resulte em desequilíbrio contratual, a teoria da imprevisão encontra-se mitigada na presente hipótese (art. 6o, V, da Lei n. 8.078/1990), porquanto a matéria objeto dos presentes autos se encontra circunscrita pelas disposições contidas na Lei n. 14.046/2020, promulgada como uma medida emergencial a fim de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos setores de turismo e cultura. 5. A referida legislação dispõe que o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigada a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure a remarcação das reservas ou disponibilize créditos ou abatimento na compra de outros serviços (art. 2o, incisos I e II), vedado a cobrança de custos adicionais, taxas ou multas ao consumidor (§1o). Ressalta-se que para que o consumidor possa solicitar o adiamento ou o cancelamento dos serviços contratados deverá fazê-lo no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir de 1o de janeiro de 2020 ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer primeiro, sob pena de desobrigar o fornecedor a qualquer forma de ressarcimento (§ 3o). Não obstante, a restituição dos valores recebidos pelo consumidor somente será devida no caso de impossibilidade de oferecimento de remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito até 31 de dezembro de 2022 (§ 6o). 6. Posto isso, e em decorrência da incontroversa oferta da empresa ré quanto à possibilidade de remarcação da viagem, incabível a pretensão autoral para que a empresa ré restitua integralmente os valores despendidos. No entanto, persiste ao consumidor o direito à remarcação ou a concessão de créditos para utilizar no uso ou no abatimento na compra de outros serviços disponibilizados pela empresa ré, sem a cobrança de taxas ou multas adicionais. Destaca-se que caso a parte autora persevere seu intento em rescindir unilateralmente o contrato em decorrência da vigência da atual pandemia, incidirá sobre a rescisão unilateral as disposições previstas no contrato firmado entre as partes. 7. Por fim, não há que se falar em dano moral incidente à presente hipótese, porquanto, embora a controvérsia tenha ocasionado aborrecimentos à parte autora, inexistente elementos suficientes para configurar violação aos direitos de sua personalidade. Ademais, ainda que afastado o referido entendimento, a própria Lei n. 14.046/2020, em seu artigo 5o, dispõe que “eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais”, salvo hipóteses em que esteja caracterizada comprovadamente a má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ocorreu na presente hipótese. 8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte embargante alega existir contradição entre a situação fática e a legislação em vigor, quando confrontados com os fundamentos apresentados no acórdão embargado. 3. Sem razão. Em que pese na peça recursal a parte embargante afirmar que inexistiu cancelamento voluntário por sua parte, consta da petição inicial que “a requerente reclamou à parte requerida 07/04/2020, solicitando o cancelamento e o devido reembolso” (ID 26496208, fl. 2). Ademais, o item 5 do acórdão embargado apresenta as disposições legais que fundamentam a possibilidade de a companhia aérea remarcar ou disponibilizar créditos ao consumidor até dia 31.12.2022, ou, em sua impossibilidade, restituir valores recebidos. Note-se, portanto, que a restituição dos valores somente será devido caso ultrapassado o prazo final e caso não seja possível a remarcação ou disponibilização de créditos, o que na hipótese ocorreu. 4. Assim, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação. 5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 62, § 3o, § 11 e § 12 da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido não ter reconhecido a responsabilidade civil da recorrida em realizar o ressarcimento dos valores pagos pela parte autora em razão da aquisição de passagens aéreas, não usufruídas em decorrência da atual pandemia, bem como o pagamento de indenização por dano moral. Sustenta que o Acórdão recorrido se equivocou ao aplicar ao caso a Lei n° 14.046/2020 quando deveria ter aplicado a Medida Provisória no 948/2020. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 31790230. Há contrarrazões. Quanto a alegação do recorrente de contradição entre a situação fática e a legislação em vigor, o Acórdão recorrido fundamentou suas conclusões nos seguintes termos: “Em que pese na peça recursal a parte embargante afirmar que inexistiu cancelamento voluntário por sua parte, consta da petição inicial que “a requerente reclamou à parte requerida 07/04/2020, solicitando o cancelamento e o devido reembolso” (ID 26496208, fl. 2). Ademais, o item 5 do acórdão embargado apresenta as disposições legais que fundamentam a possibilidade de a companhia aérea remarcar ou disponibilizar créditos ao consumidor até dia 31.12.2022, ou, em sua impossibilidade, restituir valores recebidos. Note-se, portanto, que a restituição dos valores somente será devido caso ultrapassado o prazo final e caso não seja possível a remarcação ou disponibilização de créditos, o que na hipótese ocorreu.” Portanto, rever a interpretação dada pela Turma Recursal, a fim de se ver subsumida a tese da pretensão deduzida em juízo fundada na aplicação da Medida Provisória no 948/2020, implica em interpretar a legislação infraconstitucional, no caso, o art. 2o da Lei n° 14.046/2020. Não somente, isso, mas o dispositivo constitucional alegado (art. 5o, X da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano material, conforme tema 417 de Repercussão Geral: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640525 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00262) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal